Tribunal: TJES
Processo: 5000166-28.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-28.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS DIAS LEONARDO
RECORRIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a transferência do veículo para o nome do autor e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a ausência de responsabilidade do banco e, portanto, ausência de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015). Tem-se nos autos que o recorrente não apresentou provas que extinguisse, impedisse ou modificasse o direito do autor.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] No presente caso, em que pesem as alegações defensivas de que os documentos foram emitidos de forma errada pela parte autora, não foi juntado aos autos qualquer comprovação de suas alegações, tal como o anexo do referido documento aos autos do processo.

Nesse passo, necessário se faz o reconhecimento na falha da prestação dos serviços, já que a conduta impediu o autor de regularizar sua situação.

É dever do fornecedor providenciar de modo rápido a liberação dos documentos necessários à regularização do veículo, razão pela qual mostra-se cabível o pedido formulado pelo requerente em relação à obrigação de fazer.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, também merecem prosperar as alegações do autor. Ressalto que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
pelos anos de espera na regularização da documentação.

Por fim, entendo o valor da multa diária como adequado, assim como o seu limite.

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato desconstitutivo do direito pretendido pelo autor/recorrido. Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)